Tribunal: TJMT
Processo: 1012908-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1012908-26.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO YALE SABO MENDES (AGRAVADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIANO DA SILVA MILITAO - CPF: 013.577.841-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – VIA INADEQUADA - DESPROVIDO.

A ação mandamental não se presta para amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional, salvo situação excepcional, em que ficar cabalmente evidenciado o caráter teratológico da medida impugnada, ou seja, aquela tida por absurda, impossível juridicamente
.

Evidenciada que a impetração
se volta contra sentença proferida pelo juiz singular, buscando a decretação de nulidade do ato judicial, por error in procedendo, cuja revisão possui instrumentos recursais específicos, impõe-se o indeferimento da inicial, ante a inadequação da utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R IO

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de interno interposto por
Celso Alves Pinho,
contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança n.
1012908-26.2022.8.11.0000
, que indeferiu a inicial mandamental, sob o fundamento de que a ação constitucional foi utilizada como sucedâneo recursal.

Diz que a decisão hostilizada, ao infringir regras processuais e decidir contrariamente aos documentos existentes nos autos, violou o disposto nos artigos 10, 432 e 437 todos do CPC, pois, a única forma de comprovar a veracidade dos recibos de pagamento assinados é por meio de perícia.

Advoga a nulidade da sentença em razão da inobservância do contraditório, quanto à suscitação de arguição de falsidade documental, arguida pelo autor da ação em sede de impugnação, em relação a qual não foi oportunizado manifestar.

Aduz que quando do despacho saneador, deveria ter sido enfrentada a omissão, quanto ao pedido de arguição incidental de falsidade documental a qual deveria ter sido resolvida de forma incidental ao processo nos termos do artigo 430, parágrafo único do CPC, e segue alegando, que também requereu nas alegações finais, pedido de perícia grafotécnica, o que foi desconsiderado quando do julgamento antecipado da lide.

Diante desse cenário, entende que a deve ser anulada a r. sentença desde o despacho saneador, afim de determinar a reabertura da instrução processual, para enfrentar o referido incidente, e, consequentemente, cassar a r. sentença para determinar a realização da prova pericial.

Por tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja admitido o cabimento do mandado de segurança em face da decisão teratológica apontada, e deferida a liminar vindicada para suspensão imediato do processo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR)

Egrégia Turma:

Cuida-se a ação originaria de mandado de segurança impetrado contra ato judicial tido por teratológico perpetrado pelo Juiz de Direito da 7a Vara Cível, nos autos do processo n. 1035627-49.2017.8.11.0041, consubstanciado na inobservância do contraditório, quanto à suscitação de arguição de falsidade documental, arguida pelo autor da ação em sede de impugnação, em relação à qual não foi oportunizada a manifestação ao ora agravante, assim também, a produção de prova pericial formulado em sede de alegações finais.

Diz que o ato judicial se mostra teratológico e abusivo, porque infringiu regras processuais e decidiu contrário aos documentos existentes nos autos.

Questiona, ainda, a inobservância das regras do ônus probatório previsto no art. 429, I, do CPC.

Em razão dos pontos apontados, requereu a tutela de urgência objetivando a suspensão imediata do processo n. 1035627-49.2017.8.11.0041, e no mérito, seja “
declarado a nulidade processual do processo n. 1035627-49.2017.8.11.0041 a partir do despacho saneador e determinar a reabertura da instrução para análise do incidente de arguição de falsidade formulado pelo autor da ação e pedido de produção de prova pericial formulado pelo Impetrante em sede de alegações finais
” (sic).

Ao analisar os fundamentos da situação jurídica narrada no instrumento da demanda, este relator indeferiu a petição inicial da ação mandamental, por não vislumbrar teratologia no decreto sentencial, e notadamente, por verificar a inadequação da via por ter sido o
writ
utilizado como sucedâneo recursal.

Todavia, baldados os esforços argumentativos, os motivos trazidos pelo insurgente no presente recurso não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

Conforme ficou registrado na decisão agravada, o ato judicial acoimado de ilegal consiste na prolação de sentença de mérito nos autos do processo n. 1035627-49.2017.8.11.0041, sem que fosse oportunizado ao agravante, então réu, manifestar-se quanto ao incidente de falsidade documental suscitado pelo autor, ora agravado, a fim de comprovar a legitimidade dos recibos de pagamento cuja falsidade da assinatura é contestada.

Logo,
o agravante se volta contra sentença de mérito proferida pelo juiz singular, buscando a decretação de nulidade do ato judicial, por
error in procedendo
, fundamentado no cerceamento de defesa, por não ter-lhe sido franqueado o contraditório para manifestar-se quanto ao incidente de falsidade documental arguido pelo autor, e na nulidade do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar lhe a produção de prova pericial grafotécnica, cuja revisão possui instrumentos recursais específicos, sendo descabida a utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUE A AÇÃO MANDAMENTAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANDAMUS IMPETRADO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 267 DA SÚMULA DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1- “A jurisprudência das cortes superiores consolidou-se no sentido da excepcionalidade do controle das decisões judiciais pela via do mandado de segurança, restringindo seu cabimento às hipóteses de ilegalidade patente ou teratologia manifesta.” (RMS 66.734/SP). Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica que, de acordo com a jurisprudência do STJ, é “aquela tida por absurda, impossível juridicamente.” (AgRg no MS 25.711/DF), pois a decisão está fundamentada com motivação clara.

2- De acordo com o Enunciado Sumular 267 do STF, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". No caso, o Mandado de Segurança foi impetrado em virtude de decisão unipessoal do Relator de Reclamação e, se não bastasse a possibilidade de o Agravante opor Embargos de Declaração contra aquela decisão, poderia, caso desejasse, interpor Recurso de Agravo Interno para análise da matéria ao colegiado específico”.
(RAInt. n. 1021744-22.2021.8.11.0000, 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 07.04.22 - negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – TERATOLOGIA E ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – AÇÃO MANDAMENTAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a impetração de mandado de segurança contra o ato judicial que se revestir de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Se a decisão impugnada não é teratológica ou ilegal, cujo conteúdo aponta que a ação constitucional foi utilizada como sucedâneo de recurso, correto seu indeferimento inicial, nos termos do artigo 5o, inciso II da Lei no 12.016/2009.

Se ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido”
. (RAI n. 1013794-30.2019.8.11.0000, 2a de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 10.05.21 - negritei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (3a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (4o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (5o VOGAL)

E. Turma:

Antes, tratavam o mandado de segurança como qualquer outra ação, no que tange a condição da ação.

A nova lei que regra o mandado de segurança (lei 12.016/09) emprestou nova redação ao art. 6o, §5o, no seguinte teor:
denega-se
o mandado de segurança nos casos previsto pelo art. 267, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, sob cuja égide foi a Lei editada.

A discussão até então em torno do interesse e legitimidade no âmbito do Mandado de Segurança está resolvido pelo citado § 5o, art. 6o, que manda
denegar a segurança
.

No presente caso, como está-se indeferindo a inicial, que importa em indeferimento estou de acordo com o eminente relator, apenas fazendo esta observação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022